Tribunal: TJSP
Processo: 1007107-94.2021.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
*Contrato bancário – admissibilidade recursal – afastadas as preliminares de julgamento "extra petita" e de cerceamento de defesa - reconhecida a abusividade das taxas de juros remuneratórios cobradas pela CREFISA, muito superiores à média de mercado – revisão do contrato, com repetição simples do indébito – não comprovada má-fé da parte credora – danos morais não caracterizados – demanda

Ementa:
*Contrato bancário – admissibilidade recursal – afastadas as preliminares de julgamento "extra petita" e de cerceamento de defesa - reconhecida a abusividade das taxas de juros remuneratórios cobradas pela CREFISA, muito superiores à média de mercado – revisão do contrato, com repetição simples do indébito – não comprovada má-fé da parte credora – danos morais não caracterizados – demanda parcialmente procedente – sucumbência recíproca - recurso provido em parte.*